Tribunal: TJBA
Processo: 8009386-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8009386-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

IMPETRANTE: A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO, PAULO VICTOR SOUZA SENA

IMPETRADO: 1ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB. DE ITABUNA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS VIA SISBAJUD. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por A&S Construtora e Serviços Ltda., contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado para impugnar bloqueio de valores via SISBAJUD, sob alegação de omissão quanto ao argumento de inexistência de decisão formalmente juntada aos autos, o que inviabilizaria o manejo de agravo de instrumento e tornaria a via mandamental adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar o argumento de ausência de decisão formal que viabilizasse a interposição de agravo de instrumento; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com finalidade de prequestionamento, ainda que ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente a dinâmica da constrição via SISBAJUD, esclarecendo que o art. 854, do CPC adota contraditório diferido e que a disponibilização posterior da decisão não impede a interposição de agravo de instrumento após ciência inequívoca da parte.

4. A medida constritiva possui respaldo legal, e a juntada da decisão em momento posterior não configura irregularidade nem impede a utilização de recurso próprio com efeito suspensivo, de modo que o argumento de impossibilidade recursal foi devidamente enfrentado.

5. O acórdão evidencia que a impetrante, após ciência do bloqueio, apresentou impugnação, demonstrando inexistir prejuízo ao direito de defesa e, portanto, afastando qualquer alegação de omissão.

6. Embargos manejados exclusivamente para fins de prequestionamento não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma direta e fundamentada a dinâmica da constrição via SISBAJUD e a possibilidade de interposição de recurso próprio após a ciência inequívoca da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e 854.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8009386-29.2025.8.05.0000.EDCiv
, em que figura como embargante
A&S CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
e embargado
MM. JUÍZO DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE ITABUNA/BA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cíve
l do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator